Tribunal: CARF
Processo: 10805.000996/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000996/2006-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.117 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LIMPAR - SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO DE PRODUTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000996/2006-45
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
163/166), admitido pelo despacho de fls. 170/174, contra o Acórdão no 3002-000.945, de
10/12/2019 (fls. 148/156), o qual restou assim ementado:
DÉBITO
QUITADO
POR
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
A declaração de compensação não equivale a pagamento para fins de caracterização da
denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a exigência
de multa de mora quando não há extinção do débito por meio de pagamento, stricto
sensu, ou de depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa.
Em suma, entende o recorrente que o artigo 138 do CTN refere-se a pagamento,
sendo que a compensação, argui, é uma forma, espécie, de pagamento. Dessarte, entende que não
pode incidir a multa moratória em relação ao débito compensado até a data do envio da
PER/DCOMP. Assim, pede o provimento do especial para que seja afastada a aplicação da multa
de mora.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 176/184), requer o improvimento do apelo
especial do contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Conheço do recurso nos termos em que foi admitido.
A homologação apenas parcial da declaração de compensação do sujeito passivo,
conforme se depreende do despacho decisório vestibular, teve por fundamento o fato de que o
direito creditório apontado como compensável, embora reconhecido em sua totalidade, mostrou-
se insuficiente para quitar os débitos informados no respectivo PER/DCOMP. Veja-se:
O contribuinte fiscalizado entregou sua DCTF retificadora, relativa ao 1° trimestre de
2003, em 31/05/2004, e sua DCTF RETIFICADORA, relativa ao 30 trimestre de 2003,
em 15/06/2004 (folha 41). Constatamos através destas DCTFs que o fiscalizado
compensou R$ 2.910,88 do PIS a pagar, relativo ao período fevereiro de 2003, e R$
79,32 do PIS a pagar, relativo ao período de outubro de 2003 (folhas 42 e 43).
...
Constatamos que todas as compensações do PIS realizadas pelo fiscalizado foram feitas
no dia 31/05/2004, após o vencimento do prazo das mesmas, e em todas elas o
fiscalizado compensou o PIS devido, acrescido do juro de mora sem o acréscimo da
multa de mora.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

...
Concluímos que devemos autuar o fiscalizado, lançando as diferenças existentes entre
os valores principais do PIS compensados pelo fiscalizado através da PER/DCOMP e os
valores originários por nós obtidos, discriminados na planilha anexa à folha 61 (e-fl
84) deste processo.
Dessarte, a controvérsia subsistente nos autos limita-se, pois, à incidência ou não
da multa de mora na valoração dos débitos a compensar, haja vista que a unidade de origem já
reconheceu, em sua totalidade, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
A matéria vem sendo objeto de reiteradas decisões desta C. Turma, embora, a bem
da verdade, de forma não unânime. Cito como exemplo a recente decisão de 11/03/2020, no
aresto 9303-010.2281, da qual o ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal foi relator do
voto vencedor, o qual foi ementado nos seguintes termos:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
A matéria sob lide, como já dito, é somente se compensação (via Declaração de
Compensação) equivale ou não a pagamento, para fins de cabimento ou não da cobrança da
multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a
questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543C da Lei no
5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil. Já para a compensação, não existe decisão
judicial ou súmula que vincule este Colegiado.
Cediço que pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado
como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário,
como reza a nossa Constituição Federal.
Portanto, inconteste que não se pode equiparar homologação do lançamento com
homologação da Declaração de Compensação.
Em suma, o entendimento que vem prevalecendo em nossos julgados, na forma
regimental, é que pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma

1 No mesmo sentido, o aresto 9303-010.863, de 15/10/2020, de minha relatoria.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

condição, e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Portanto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte, devendo ser
mantida a exigência da multa moratória.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao sempre bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro
Relator Jorge Olmiro Lock Freire, ousou-se divergir do seu entendimento quanto à aplicação do
instituto da denúncia espontânea nas hipóteses em que ocorre a extinção do débito tributário por
meio de compensação, por se entender como forma de extinção do crédito tributário equiparada
ao pagamento.
O entendimento que prevaleceu no Colegiado, por força do art. art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, foi
no sentido de dar provimento ao recurso especial do Contribuinte, reconhecendo-se que a
compensação equivale a pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea e
não exigência da multa de mora.
Os fundamentos que embasam o entendimento da corrente pela possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea quando houver extinção do crédito tributário por compensação
foram bem explicitados no voto proferido pela Nobre Conselheira Tatiana Midori Migyiama,
naquela ocasião vencido, consubstanciado no Acórdão no 9303-011.049, de 09 de dezembro de
2020, que são abaixo reproduzidos e passam a integrar o presente voto vencedor, in verbis:

[...]
Quanto ao mérito, vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das
modalidades de extinção do crédito tributário, especificamente compensação com
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

pagamento, para fins de aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso.
Eis o art. 138 do CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;
A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que entregou
a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a
declaração de compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa.
Inegável, assim, que houve a quitação total do débito, com a homologação, se
adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal informação é relevante, considerando o
decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Grifos meus):
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento,
à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-
se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do
tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente,
além de mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar
para a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente,
à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem,
ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os
mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a compensação
também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO
PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO
DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO
GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA
EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA
ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES
ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no
qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito),
o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo
a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação
pela via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste
caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da publicação/fonte: DJe 2/6/16,
g.n.).”
Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
[...]

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.000996/2006-45

Nesses termos, tendo ocorrido a compensação (via Declaração de Compensação)
considera-se como equivalente a pagamento, devendo ser afastada a cobrança da multa moratória
nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal,
como é o caso dos presentes autos.
Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital